Tribunal: TJBA
Processo: 8009676-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009676-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGRO SOL TRANPORTES E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE AROLDO ALVES SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO PINHEIRO MORAIS, TIAGO DOS REIS FERRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE DE AVAL POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXCEÇÃO REJEITADA.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
AGRO SOL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
e
DILER MUKAI PORTELA
contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade e condenou os executados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
nos autos da
Ação de Execução
de Título Extrajudicial
nº 8000334-45.2022.8.05.0022 ajuizada
por
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA
.
Os Agravantes sustentaram a existência de cláusulas abusivas, iliquidez do título executivo (Cédula de Crédito Bancário) e nulidade do aval por ausência de outorga uxória, alegando tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: a) a adequação da Exceção de
Pré
-Executividade para discussão de abusividade contratual, iliquidez do título e nulidade de aval; e b) o cabimento da condenação em honorários advocatícios na decisão que rejeita a exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Exceção de
Pré
-Executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, restrito a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício ou questões comprováveis de plano, por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

3.2.
No caso concreto, a

análise de suposta abusividade na cobrança de juros, capitalização e outros encargos contratuais exige exame detalhado do contrato e realização de cálculos que extrapolam os limites cognitivos da Exceç
ão
de
Pré
-Executividade, sendo incompatível com a natureza da defesa apresentada.

3.3. A própria
petição
dos Agravantes demonstrou a necessidade de dilação probatória ao requerer a realização de perícia contábil para apurar o valor real do débito, o que
é incompatível com a natureza da defesa apresentada, que
pressupõe
a
demonstração inequívoca e imediata do vício
alegado
.

3.4. A Cédula de Crédito Bancário, por força do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título executivo extrajudicial e goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cuja desconstituição depende de produção de prova na via processual apropriada dos Embargos à Execução.

3.5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios em decisão que rejeita a Exceção de
Pré
-Executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
para

reformar a decisão agravada unicamente no que tange à condenação em honorários advocatícios, afastando-a.

Tese de julgamento:

1.
A Exceção de
Pré
-Executividade é inadequada para discussão de matérias que demandem dilação probatória, sendo a via dos Embargos à Execução o meio processual apropriado para ampla instrução.

2.
A alegação de abusividade contratual, iliquidez do título e nulidade de aval, quando dependem de análise detalhada de contrato, realização de cálculos ou perícia contábil, não podem ser veiculadas em sede de Exceção de
Pré
-Executividade.

3.
Não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando rejeitada a Exceção de
Pré
-Executividade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 28 da Lei nº 10.931/2004
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
:
1956794
/SP; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2086775/SP; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8069609-79.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento oriundos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8000334-45.2022.8.05.0022, em que figuram como agravantes
AGRO SOL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e DILER MUKAI PORTELA
e como agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIÃO MS/TO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para manter a rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade e reformar, de ofício, a decisão agravada quanto à condenação em honorários advocatícios, afastando-se a referida verba honorária, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora